Tribunal: STF
Processo: HC 235225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Tamires de Paula Magrão, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 785.695/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TAMIRES DE PAULA MAGRAO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal n. 0008733-53.2022.8.26.0496). 



    Consta dos autos que o Juízo singular indeferiu o pleito de prisão albergue domiciliar em favor da paciente. 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo de execução penal perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso. 



    A impetrante alega a ausência de motivação suficiente a justificar o indeferimento da prisão domiciliar à paciente, uma vez que a sentenciada possui um filho menor de 12 anos de idade, que necessita dos seus cuidados, sendo devido o deferimento da benesse, em conformidade com o art. 117, III, da Lei de Execução Penal. 



    Requer, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar à apenada até o julgamento final do presente writ. No mérito, a concessão da ordem constitucional para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar.



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Constato, todavia, demora demasiada para a análise do mérito do habeas corpus no STJ, de modo que a prudência recomenda diligência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator no STJ do HC 785.695/SP que diligencie seu julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente